Tribunal: TJSP
Processo: 1004591-76.2020.8.26.0037
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
1. Presentes o nexo causal/concausal e a incapacidade laborativa parcial e permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente.
2. O pagamento do auxílio-acidente deverá observar o disposto no art. 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99, na hipótese de concessão de auxílio-doença pelo mesmo fato gerador.
3. A partir da edição da Lei no 11.960/09, aplica-se como índice de correção monetária o

Ementa:
1. Presentes o nexo causal/concausal e a incapacidade laborativa parcial e permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente.
2. O pagamento do auxílio-acidente deverá observar o disposto no art. 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99, na hipótese de concessão de auxílio-doença pelo mesmo fato gerador.
3. A partir da edição da Lei no 11.960/09, aplica-se como índice de correção monetária o IPCA-E, conforme definido no julgamento do TEMA 810 do STF (Leading Case – RE. 870.947).